Tribunal: TJSP
Processo: 0002009-14.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002009-14.2014.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante/apelado
LEANDRO JOAQUIM PEREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo ministerial e deram
provimento ao apelo defensivo para absolver Leandro Joaquim Pereira da imputação
contida nos artigos 155, caput, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 2/14
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108
Cajamar
Apelante: Leandro Joaquim Pereira e
Ministério Público
40.977
1. Leandro Joaquim Pereira foi condenado,
como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
oito meses de reclusão em regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de seis dias-multa, no mínimo legal. A sanção reclusiva
foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos. Inconformado com o resultado do julgamento, apela o
Representante do Ministério Público em busca de sua reforma.
Sustenta, em síntese, ser o caso de reconhecer o furto consumado,
vez que, ainda que por breve espaço de tempo, houve a efetiva
inversão da posse do automóvel da vítima. Requer o provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 3/14
recurso, com o afastamento da tentativa e o consequente aumento
das penas impostas ao acusado (cf. razões de fls.183/187).
Apela, também, o acusado. Destacando a
fragilidade do conjunto probatório produzido sob o crivo do
contraditório, pleiteia sua absolvição. Alternativamente, sustenta a
configuração de erro de tipo, previsto no artigo 20, do Código Penal.
Pede, por fim, seja decreta extinta a punibilidade, em razão da
prescrição da pretensão punitiva (cf. razões de fls.232/251).
Os recursos foram regularmente processados,
com apresentação das respectivas contrarrazões às fls. 209/221 e
255/258. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
256/260,
opinando
pelo
provimento
do
apelo
ministerial
e
desprovimento da irresignação defensiva.
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e lugar descritas, o acusado subtraiu, para si, o automóvel Fiat Uno,
placas DDW2558, Cajamar, SP, pertencente a Dail Manoel Barbosa.
Consta da inicial acusatória que, após a vítima deixar seu veículo na
via pública, com as chaves no contato, o acusado se apoderou do
automóvel, fugindo em seguida. Todavia, o ofendido partiu em
perseguição ao furtador, detendo-o na condução do veículo, já na
rodovia. Ato contínuo, guardas municipais que passavam pelo local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 4/14
visualizaram a ocorrência, prendendo Leandro em flagrante.
3. A existência material do furto está comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls.09/11; auto de exibição, apreensão e
entrega de fls.12 e auto de avaliação de fls.14.
No tocante à autoria delitiva, contudo, a prova
dos autos é insuficiente, vez que inexistentes elementos probatórios
produzidos em juízo capazes de atestar, com a segurança exigida
para a prolação da decisão condenatória, a responsabilidade penal do
imputado, impondo-se, assim, sua absolvição.
Ouvidos nas duas fases da persecução penal, os
guardas municipais Bruno Robert da Silva e Evandro Carlos da Silva
afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando
avistaram uma aglomeração atípica de populares. Diante disso,
resolveram estacionar a viatura e averiguar do que se tratava,
momento em que perceberam que o réu havia sido detido e estava
sendo agredido. Interviram e, em contato com a vítima, apuraram que
Leandro havia subtraído seu automóvel, sendo detido após
perseguição efetuada pelo próprio ofendido. O agente estatal Bruno
Robert acrescentou que o acusado confessou informalmente a
subtração, tendo dito que se apossou do carro para “dar um rolê”.
Asseverou, ainda, que a vítima lhe relatou ter visto o acusado fugindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 5/14
em poder de seu automóvel (cf. fls.03, 05 e mídia física).
O
ofendido
Dail
Manoel
Barbosa
prestou
depoimento apenas em solo policial. Relatou ter estacionado seu
veículo em frente a um supermercado, deixando a porta aberta e a
chave na ignição, vez que sua passagem pelo local seria breve.
Destacou, contudo, que, no momento em que entrava no
estabelecimento, olhou para trás e pôde ver o imputado se
apoderando do automóvel e fugindo. Diante disso, solicitou ajuda a
um amigo e partiu em perseguição ao réu, detendo-o na Rodovia
Anhanguera. Pouco depois, uma viatura da Guarda Municipal passou
pelo local, efetuando a prisão de Leandro (fls.06).
O acusado foi interrogado apenas em sede
extrajudicial, tendo dito que se apossou do automóvel da vítima por
pensar que, em verdade, pertencia a um amigo, sustentando que se
tratava de uma brincadeira. Contudo, ao perceber que não se tratava
do carro do conhecido, já estava trafegando pela Rodovia
Anhanguera, motivo pelo qual estacionou o automóvel. Asseverou
que após abandonar o bem, foi detido por seu proprietário e
populares (fls.07).
Embora tenha sido devidamente intimado acerca
da audiência de instrução e julgamento, o réu deixou de comparecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 6/14
tal ato, sendo decretada sua revelia (fls.129 e 136, respectivamente).
4. Diante do conjunto de elementos analisados,
conclui-se que a condenação imposta na decisão de primeiro grau
encontra-se,
essencialmente,
fundamentada
no
depoimento
extrajudicial da vítima e na versão apresentada pelo réu em solo
policial. Tais dados, contudo, por não terem sido solidamente
corroborados por outros elementos autônomos de convicção
produzidos em juízo, não são idôneos para motivar a imposição da
sanção criminal ao réu, destacando-se que os relatos dos agentes
estatais nas duas fases da persecução penal consistiram em mera
reprodução da versão que a vítima lhes apresentou na data dos
fatos, estando claro que nada presenciaram no que diz respeito à
subtração apurada.
5. Em Estados Constitucionais Democráticos de
Direito, é cediço que a compressão de direitos e liberdades
fundamentais, ínsita à censura criminal, só pode se dar com a devida
e estrita observância do devido processo legal. Por tal razão, inviável
alicerçar-se a condenação de qualquer acusado apenas com base em
elementos de informação colhidos em sede policial.
A esse respeito, assevera Frederico Marques:
“(...) se os indícios e elementos circunstanciais do factual probandum,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 7/14
que se colherem no inquérito, forem tais que gerem a convicção de
que a instrução provisória realizada na polícia espelha e reflete a
verdade dos acontecimentos, pode o juiz invocar um ou outro desses
elementos, para fundamentar, complementarmente (e apenas
complementarmente), a sua decisão se os fatos apurados no inquérito
se entrosarem como dados circunstanciais, a provas colhidas na
instrução realizada no processo. Embora o princípio do livre
convencimento não permita que se formulem regras apriorísticas
sobre a apuração e descoberta da verdade, certo é que traz algumas
limitações a que o juiz não pode fugir; e uma delas é a de que, em
face da Constituição, não há prova (ou como tal não se considera),
quando produzida não contraditoriamente. O inquérito, por isso, deve
ser apenas um elemento subsidiário, ou para reforço do que em juízo
foi apurado, ou para colheita de dados circunstanciais que
posteriormente possam ser comprovados”1.
No mesmo sentido, anotam Ada Pellegrini
Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães
Gomes Filho: “essa posição inconteste na doutrina brasileira, é
corroborada por julgados sem conta dos tribunais, afiançando
que a prova suficiente para a condenação é aquela colhida em
1 Tratado de direito processual penal. 1o vol. Saraiva: São Paulo, p. 194.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 8/14
Juízo: só para exemplificar, veja-se Acórdão do Supremo Tribunal
Federal, Rel. Min. Soares Munhoz, in RT 540/412. E recorde-se,
ainda, a percuciente observação de Alberto Silva Franco, quando juiz
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que, com lógica
irredutível, afirmou que se uma condenação pudesse ter por
suporte probatório apenas elementos retirados do inquérito
policial, ficaria o Ministério Público, no limiar da própria ação
penal, exonerado de comprovar a acusação, dando por provado
o que pretendia provar, e a instrução criminal se transformaria
numa atividade inconsequente (Tacrim, julgados, 66/454)”2.
Ainda nestes termos, discorre Aury Lopes Jr.,
em estudo sobre o valor probatório atribuível ao inquérito policial:
“Como regra geral, pode-se afirmar que o valor dos elementos
coligidos no curso do inquérito policial somente serve para
fundamentar medidas de natureza endoprocedimental (cautelares
etc.) e, no momento da admissão da acusação, para justificar o
processo ou o não processo (arquivamento). Também se impõe essa
conclusão se considerarmos que é inviável pretender transferir para o
inquérito policial a estrutura dialética do processo e suas garantias
plenas, da mesma forma que não se pode tolerar uma condenação
2 As Nulidades no Processo Penal. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 101.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 9/14
baseada em um procedimento sem as mínimas garantias. Como
equacionar o problema? Valorando adequadamente os atos do
inquérito policial e, nas situações excepcionais, em que a repetição
seja impossível, transferindo-se a estrutura dialética do processo à
fase pré-processual através do incidente de produção antecipada de
provas. Seguindo os fundamentos anteriormente expostos, os
elementos fornecidos pelo inquérito policial têm o valor de
meros atos de investigação, não servindo para justificar um juízo
condenatório.3”.
6. Nessa direção, também se encontra a decisão
do Supremo Tribunal Federal, prolatada no julgamento do Recurso
no 136.239, Relator Min. Celso de Mello: “O inquérito policial constitui
mero procedimento administrativo de caráter investigatório, destinado
a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça
informativa cujos elementos instrutórios precipuamente destinados
ao órgão da acusação pública habilitá-lo-ão a instaurar a persecutio
criminis
in
judicio.
A
unilateralidade
das
investigações
desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da
persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que
assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob
3 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. Página 332.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 10/14
pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e
da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória
cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo,
consubstanciadas nas peças de inquérito”.
Recentemente, a Suprema Corte reafirmou este
entendimento: “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS
INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL
NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO
PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para
ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por
meio de um devido processo legal. No sistema acusatório
brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo
imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o
manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição
definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob
pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova.
2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na
instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento
seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 11/14
razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da
ação penal.4”.
7. Realce-se, ainda, ser esse o posicionamento
das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça:
“Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação
para tal fim. Condenação quanto ao crime de associação.
Fundamentação exclusivamente em elementos informativos colhidos
no inquérito policial. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem
concedida. Esta Corte Superior de Justiça vem reiterando em
inúmeros julgados ser inadmissível a prolação de decreto
condenatório exclusivamente com base em notícias colhidas
durante investigações preliminares, que não tenham sido
submetidas ao crivo do devido processo legal, em seus
consectários do contraditório e da ampla defesa. Vige em nosso
ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou
da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente
apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção
motivada. Contudo, há proibição expressa de fundamentação
exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas. Inteligência do art. 155
4 AP 883, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, Acórdão Eletrônico
DJe-092 Divulgação 11/05/2018, Publicação 14/05/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 12/14
do Código de Processo Penal. Ordem concedida, nos termos do
voto do Relator.”5.
Igualmente: “Penal e processo penal. Recurso
especial. Negativa de vigência ao art. 155 do CPP. Ocorrência.
Condenação fundamentada exclusivamente em elementos do
inquérito policial. Impossibilidade. Ofensa à garantia do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Violação ao art.
386, VII, do CPP. Ocorrência. Ausência de prova suficiente para a
condenação. Recurso especial a que se dá provimento. Segundo
entendimento desta Corte, a prova idônea para arrimar sentença
condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, de modo que se mostra
impossível invocar para a condenação, somente elementos
colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o
curso da instrução criminal. Não existindo, nos autos, prova
judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que
reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-
se a absolvição do recorrente. Recurso especial provido para,
reconhecendo a violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do
5 STJ, 5a T., HC 156.333, rel. Min. Gilson Dipp, j. 05.04.11.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 13/14
Código de Processo Penal, absolver o recorrente”6.
8. Se não bastasse, a redação dada ao artigo 155
do Código de Processo Penal, pela Lei no 11.690, de 9 de junho de
2008, estabelece: “o juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não
podendo
fundamentar
sua
decisão
exclusivamente
nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
9. Incontroverso, portanto, que não pode o
acusado ser condenado com base apenas nas declarações da vítima
prestadas em sede policial e, até mesmo, em sua parcial confissão
extrajudicial justamente a hipótese dos autos posto que, como
assinalado, tais elementos informativos não encontram suficiente
respaldo nas provas produzidas em juízo, onde respeitadas as
garantias do contraditório e da ampla defesa.
10.
Ressalte-se,
por
fim,
que,
uma
vez
reconhecida a insuficiência de provas para manter-se a condenação
do imputado pelo crime descrito na denúncia, a análise dos
argumentos referentes às demais teses defensivas a ao apelo
ministerial resta prejudicada.
6 STJ, 6a T., REsp 1.253.537, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01.09.2011, DJe 19.10.2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002009-14.2014.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 14/14
11. Ante o exposto, negam provimento ao apelo
ministerial e dão provimento ao apelo defensivo para absolver
Leandro Joaquim Pereira da imputação contida nos artigos 155,
caput, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado